Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008012-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DOMINGOS MOCELLIN - CPF: 284.103.949-87 (VÍTIMA), VILMA TERESINHA ACCO MOCELLIN - CPF: 874.103.541-00 (VÍTIMA), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PERINA JUNIOR - CPF: 007.254.351-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), DAVI SOUTO DA SILVA - CPF: 912.681.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REJEIÇÃO PARCIAL DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante. A defesa alega erro material e omissão no acórdão, solicitando sua correção. Em relação ao erro material, o embargante aponta que houve referência incorreta à condenação pelo crime de roubo majorado, bem como à suposta presença da vítima no mesmo hotel em que o embargante estava hospedado. Além disso, sustenta haver omissão quanto à análise das provas nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão são:

(i) Se há erro material no acórdão que requer correção, especificamente quanto à condenação por roubo majorado e à presença da vítima no hotel;
(ii) Se existe omissão nas razões de decidir do acórdão quanto às provas colhidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Erro Material
: Constatou-se que o acórdão contém erro material ao afirmar que o embargante foi condenado pelo crime de roubo majorado e que a vítima estava hospedada no mesmo hotel. Não há elementos nos autos que comprovem tais afirmações. As provas colhidas indicam que o embargante estava hospedado no hotel, mas que se dirigiu à fazenda da vítima, e não que estavam no mesmo local. Ademais, não consta denúncia ou condenação pelo crime de roubo majorado. Assim, corrige-se o erro material, com a devida supressão das informações equivocadas.

4.

Alegação de Omissão
: O acórdão embargado abordou detalhadamente as provas dos autos, incluindo os depoimentos da vítima e das testemunhas, além dos documentos, como os cartões de visita e a ficha cadastral do hotel, que convergem para a responsabilização do embargante. Não se verifica a omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas apenas uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Dispositivo
: Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão, ou corrigir erro material. 2. Correção de erro material sobre fatos incorretamente descritos, sem alteração substancial do julgamento. 3. Tentativas de reexame do mérito por meio de embargos de declaração não são admitidas."

Dispositivos Relevantes Citados
:
Código de Processo Penal
, art. 619;
Constituição Federal
, art. 93, IX.

Jurisprudência Relevante Citada
:
STJ - EDcl no AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2
;
TJ-MT - N.U 1001134-54.2023.8.11.0035
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Luís Carlos Felix Viana
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
desproveu
o
Recurso de Apelação Criminal n. 1008012-66.2024.8.11. 0000
.

Em suas razões, o embargante alega a existência de
erro material
no v. acórdão, visto que constou, tanto na ementa quanto no voto, que, além do crime de extorsão, o embargante também foi condenado pelo crime de roubo majorado, e que o apelante estaria hospedado no mesmo hotel que a vítima com o objetivo de extorqui-la. Apontou, ainda, a existência de
omissão
na análise das provas, uma vez que o v. acórdão não apresentou as provas que fundamentaram a condenação do embargante. (ID 240663194)

Remetidos os autos à
PGJ,
pugnou pelo parcial provimento dos aclarotórios, apenas para corrigir erro material constante da ementa e do voto, excluindo-se a menção ao delito de roubo majorado e que a vítima estava hospedada no hotel onde o embargante/acusado também estava hospedado. (Id. 243817152).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por
Luís Carlos Felix Viana
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 239191693, que
à unanimidade,
desproveu
seu apelo, cujo recurso foi
interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO CAPITULADO NA EXORDIAL – VARA ÚNICA DE GUIRATINGA COMPETENTE PARA O FEITO – OBSERVÂNCIA DO JUIZ NATURAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR PROVAS TÉCNICAS – CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS – TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ENVOLVIMENTO RELEVANTE DO APELANTE – PRESENÇA FÍSICA NO CONSTRANGIMENTO E GRAVE AMEAÇA – FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA JÁ PREVIAMENTE FIXADA EM SENTENÇA – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NOS MOLDES DA LEI DE REGÊNCIA – DECOTE DA PERDA DO CARGO – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO – APELANTE POLICIAL CIVIL – CRIME GRAVE CONTRA O PATRIMÔNIO – INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO PREVIAMENTE OCUPADO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, em sintonia com as demais provas do conjunto probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos de policiais, bem como pela ficha cadastral em que demonstra a presença física do apelante em hotel hospedado pela vítima.

2. A autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado e extorsão restam incontestáveis ante a robustez das evidências apresentadas, de sorte que as alegações de insuficiência probatória e violação do princípio do
in dubio pro reo
não se sustentam diante do sólido conjunto probatório que demonstra a participação do apelante nos crimes imputados.

3. A mera descrição “com implicações na Lei n° 12.850/2013” na denúncia, desacompanhada de descrição ou capitulação de qualquer crime de organização criminosa por um determinado grupo, não é motivo suficiente, por si só, para ensejar nulidade por violação ao juiz natural e do artigo 212 do CPP, em virtude do não deslocamento (declínio de competência) à Vara Especializada de Organização Criminosa de Cuiabá (7a Vara Criminal).

4. O fato do apelante não ter contatado diretamente a vítima (contato telefônico), não lhe dá o direito de caracterizá-lo como participação de menor importância. Na espécie, verificou-se que – em concurso e em plena divisão de tarefas – com outros corréus, deslocaram-se em dois locais no intuito de intimar (constranger) a vítima de forma presencial, o que, por si só, subsome a elementar do tipo penal em estudo e afasta a tese de participação de menor importância.

5. Mostra-se idônea a fundamentação de perda do cargo de policial civil quando condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por grave crime patrimonial (extorsão).

Pois bem, é sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão
. Contudo, a doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que os embargos são igualmente cabíveis para a correção de
erro material
na decisão embargada, conforme ilustra o seguinte excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:

“(...) I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência
. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Dito isso, entendo que
assiste razão
ao embargante quanto à alegação de
erro material
no v. acórdão, pois constou que o embargante
também foi condenado pelo crime de roubo majorado
e que
estaria hospedado no mesmo hotel que a vítima.

Ao analisar as provas nos autos, verifica-se que
não há nenhum elemento
que corrobore a informação de que a vítima estivesse hospedada no hotel em que o embargante também estava, mas sim que este estava no hotel e se dirigiu à fazenda da vítima.

Além disso, constato que o embargante
não foi denunciado nem condenado pelo crime de roubo majorado
, sendo necessário
desconsiderar tais informações
e, em se tratando da ementa, proceder à sua supressão, com a devida republicação.

Por outro lado, quanto à alegação de
omissão,

não vislumbro a existência do alegado vício
, uma vez que o v. acórdão esmiuçou todas as provas constantes dos autos, demonstrando que houve a ratificação, em juízo, das provas produzidas em sede inquisitorial, as quais se mostraram suficientes para fundamentar a sentença condenatória.

Foram valorados os depoimentos da vítima e da testemunha, além das demais provas colhidas nos autos, como os cartões de visita e a ficha cadastral do
"Opera Palace Hotel"
, que convergem para a responsabilidade penal do embargante. Por essa razão, o v. acórdão
optou por manter a condenação.

Nesse contexto, é evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram expressas no acórdão embargado, que não padece de qualquer omissão quanto a esse ponto.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA FALTA DE CLAREZA – TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. Destinam-se os
embargos
declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório. Os
embargos
de
declaração
devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há omissão ou falta de clareza a ser sanada, mas sim verdadeira tentativa de
rediscussão
da
matéria
por parte do embargante.
(N.U 1001134-54.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Assim, verifica-se que a razão do presente recurso não é a imperfeição do julgado, mas, o inconformismo com o seu resultado, estando nítida intenção do embargante de obter o reexame da prova em via que não se presta para este fim, motivo que leva ao
desprovimento
dos aclaratórios quanto a alegação de omissão.

Diante desses apontamentos,

dou parcial acolhimento
aos Embargos de Declaração opostos por
Luís Carlos Felix Viana,
para
corrigir erro material
constante no v. acórdão, devem ser
suprimidas
as informações de que o embargante foi
condenado pelo crime de roubo majorado
e de que
a vítima estava hospedada no mesmo hotel,
devendo a
ementa passar a constar
da seguinte forma:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MAJORADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO CAPITULADO NA EXORDIAL – VARA ÚNICA DE GUIRATINGA COMPETENTE PARA O FEITO – OBSERVÂNCIA DO JUIZ NATURAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR PROVAS TÉCNICAS – CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS – TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ENVOLVIMENTO RELEVANTE DO APELANTE – PRESENÇA FÍSICA NO CONSTRANGIMENTO E GRAVE AMEAÇA – FIXAÇÃO DA PENA MÍNIMA JÁ PREVIAMENTE FIXADA EM SENTENÇA – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NOS MOLDES DA LEI DE REGÊNCIA – DECOTE DA PERDA DO CARGO – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO – APELANTE POLICIAL CIVIL – CRIME GRAVE CONTRA O PATRIMÔNIO – INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO PREVIAMENTE OCUPADO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, em sintonia com as demais provas do conjunto probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos de policiais, bem como pela ficha cadastral em que demonstra a presença física do apelante hotel na cidade da vítima.

2. A autoria e materialidade dos delitos de extorsão restam incontestáveis ante a robustez das evidências apresentadas, de sorte que as alegações de insuficiência probatória e violação do princípio do
in dubio pro reo
não se sustentam diante do sólido conjunto probatório que demonstra a participação do apelante nos crimes imputados.

3. A mera descrição “com implicações na Lei n° 12.850/2013” na denúncia, desacompanhada de descrição ou capitulação de qualquer crime de organização criminosa por um determinado grupo, não é motivo suficiente, por si só, para ensejar nulidade por violação ao juiz natural e do artigo 212 do CPP, em virtude do não deslocamento (declínio de competência) à Vara Especializada de Organização Criminosa de Cuiabá (7a Vara Criminal).

4. O fato do apelante não ter contatado diretamente a vítima (contato telefônico), não lhe dá o direito de caracterizá-lo como participação de menor importância. Na espécie, verificou-se que – em concurso e em plena divisão de tarefas – com outros corréus, deslocaram-se em dois locais no intuito de intimar (constranger) a vítima de forma presencial, o que, por si só, subsome a elementar do tipo penal em estudo e afasta a tese de participação de menor importância.

5. Mostra-se idônea a fundamentação de perda do cargo de policial civil quando condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por grave crime patrimonial (extorsão).
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024